Tribunal: TJMT
Processo: 1019243-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019243-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JANE SIMONI BORGES DE MELLO - CPF: 284.212.561-49 (RECORRENTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), ALYSSON FERREIRA GOMES - CPF: 666.707.211-53 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RODOVIA PEDAGIADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO EM RAZÃO DE BURACO PISTA – DANO NO VEÍCULO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS LIMITADOS AO NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS INOCORRENTES -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que os autores alegam que no dia 21/01/2023, por volta das 19h00min, transitavam com seu veículo na Rodovia BR 163, km 105, quando sofreram um acidente no perímetro de cobertura da Requerida devido a um enorme buraco na via.

2.

Afirmam que não havia qualquer tipo de sinalização acerca do buraco na pista, de modo que o acidente causou avaria nos pneus, na pintura, na suspensão e na parte dianteira do veículo.

3.

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal realizou o boletim de ocorrência informando o ocorrido, de modo que os autores solicitaram junto à requerida o ressarcimento dos valores referentes aos prejuízos materiais suportados, no entanto, não lograram êxito. Diante dos fatos, pleitearam a reparação pelos danos materiais – sendo estes na monta de R$ 10.740,00 (dez mil setecentos e quarenta reais), referente ao conserto do veículo, e R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), referente a alocação de outro veículo – e danos morais.

4.

Por sua vez, a demandada afirma que prestou toda a assistência necessária, cumprindo com o seu dever legal, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.

5.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de
R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)
, a título de danos materiais, referente aos danos limitados à 02 (dois) pneus e a suspensão do lado direito do veículo.

6.

Em suas razões recursais, a ré alega que não há nexo causal apto a configurar a sua responsabilidade civil, porquanto não há nos autos provas de que o buraco teria ocasionado o sinistro, bem como a ausência de provas no que toca aos danos materiais, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

7.

Em razões recursais, os autores pugnam pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais, bem como danos materiais em toda a sua integralidade, com base nos orçamentos apresentados.

8.

Destaca-se que em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88 e do art. 22 do CDC.

9.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

10.

Nesse sentido:

ACIDENTE EM
RODOVIA PEDAGIADA
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ACIDENTE OCASIONADO EM RAZÃO DE DESNIVEL NA PISTA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.
(
N.U 1011186-65.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

11.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento
de danos materiais, limitados àqueles causados pelo buraco existente na via administrada pela requerida.

12.

No caso dos autos, vê-se que o boletim de ocorrência indica avarias tão-somente nos dois pneus direitos. Não há qualquer indício de prova de eventuais danos em pintura, funilaria, para-brisa, para-choque e escapamento. Tal prova poderia facilmente ser produzida pelos autores por meio de fotografias, ainda que em momento posterior ao acidente, quando da entrada no veículo na oficina de reparo. Não havendo provas nesse sentido, o dano moral deve ser limitado ao evento.

13.

No que toca a alocação de outro veículo, os autores limitaram-se a juntar um recibo indicando locação pelo período de 59 (cinquenta e nove) dias, contudo, não há prova de que todo esse tempo que permaneceram com o carro locado foi, de fato, em decorrência do conserto dos dois pneus e suspensão do veículo. Além disso, não restou comprovada a data de entrada e saída do veículo da oficina, o que se daria por meio de ordem de serviço ou nota fiscal, não havendo que se falar em responsabilidade da requerida quanto a locação do outro veículo.

14.

Os danos morais são indevidos, eis que os aborrecimentos sofridos se limitam aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

15.

Esse é o entendimento desta Turma Recursal, senão vejamos:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEBRA DE PARA-BRISA EM RODOVIA PEDAGIADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Recurso conhecido e improvido. (TJMT -

Turma Única Recursal - 0010227-19.2015.811.0074 - Rel.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Publicação 25/05/2016.

16.

Escorreita, portanto, a sentença que condenou a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), referentes aos danos materiais comprovados, sendo estes referentes à 02 (dois) pneus e a suspensão do lado direito do veículo, e julgou improcedentes os pedidos de danos morais.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

18.

Recursos conhecidos e desprovidos.

19.

Por consequência, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

20.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023